Tribunal: TJMT
Processo: 1032388-37.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032388-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE DA COSTA HIGINO - CPF: 008.851.861-25 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), VALDEIR HIGINO COSTA - CPF: 039.284.451-62 (APELADO), ANDRE COSTA HIGINO - CPF: 057.399.271-10 (APELADO), JEAN DA COSTA HIGINO - CPF: 067.086.221-57 (APELADO), DENILSON COSTA HIGINO - CPF: 755.234.771-68 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1032388-37.2017.8.11.0041

Apelação nº
1032388-37.2017.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelados:
Maria Jose da Costa Higino e Outros

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE QUE OCORREU MAIS DE UM ANO APÓS O ACIDENTE - CONTINUIDADE DO TRATAMENTO - CAUSA DA MORTE RELACIONADA ÀS LESÕES SOFRIDAS NO ACIDENTE - CERTIFICADO POR MÉDICO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o óbito tenha ocorrido meses após o acidente, restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o nexo de causalidade.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1032388-37.2017.8.11.0041

Apelação nº 1032388-37.2017.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelados:
Maria Jose da Costa Higino e Outros

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por

Maria Jose da Costa Higino e Outros,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 03.06.2015, que teria causado o óbito de
José Higino.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 aos autores, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

Apelação
(Id. 51588497): sustenta a ausência de nexo causal entre a morte e o acidente de trânsito, porque o falecimento ocorreu um ano e quatro meses após o acidente, bem como a causa da morte descrita em certidão de óbito é diversa.

Pugna pelo provimento do recurso, para improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 51588507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1032388-37.2017.8.11.0041

Apelação nº 1032388-37.2017.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelados:
Maria Jose da Costa Higino e Outros

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por

Maria Jose da Costa Higino e Outros,
para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 aos autores, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

A controvérsia está em saber se presente o nexo causal entre o acidente noticiado e o óbito de
José Higino
.

O presente caso rege-se pela Lei nº 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3º, I, estabelece o valor de indenização no caso de morte.

Observa-se que o nexo de causa e efeito do sinistro ocorrido fora comprovado pela Certidão de Óbito (Id. 51588450) e pelo Boletim de Ocorrência n° 2016.83965 (Id. 51585497), que atestam o falecimento por disfunção múltipla de órgãos, insuficiência renal aguda, insuficiência cardíaca e derrame renal.

A seguradora apelante alega que o nexo causal não restaria comprovado porque o óbito ocorreu mais de um ano após o acidente e por causas distintas.

No entanto, informam os autores que o
de cujus
permaneceu em tratamento das lesões sofridas durante o período entre o acidente e o óbito, o que resta comprovado pelos documentos colacionados aos autos (Id. 51588451 e seguintes).

Desse modo, ainda que o óbito tenha ocorrido meses após o acidente, nota-se que houve continuidade do tratamento, o que demonstra o nexo de causalidade.

Ademais, é possível verificar que as causas da morte descritas em Certidão de Óbito fazem parte de agravamento geral do quadro de saúde do paciente, em razão das lesões sofridas no acidente de trânsito, conforme se extrai de relatório médico (Id. 51588451 - Pág. 2):

“(...) PACIENTE ADMITIDO NESTA UTI NO DIA 29/09/17 (...) COM QUADRO DE FRATURA DE MEMBRO INFERIOR HÁ 1 ANO E 3 MESES, DESDE ENTÃO COM QUEDA NO ESTADO GERAL, DIFICULDADE DE DEAMBULAR, PASSOU POR VÁRIAS CONSULTAS ATÉ CONSTATAR QUE ALÉM DA FRATURA DE CABEÇA DE FÊMUR, POSSUIA FRATURA DE QUADRIL E DERRAME ARTICULAR.

(...)

EVOLUIU COM DISFUNÇÃO DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS O QUE ACABOU POR FALECER NO DIA 23/10/17. (...)”.

Dessa forma, é de se manter a procedência da ação, porquanto devidamente comprovado o nexo causal entre o acidente e o falecimento do
de cujus.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E O ACIDENTE – COMPROVADO Acidente de moto que levou o jovem filho da autora a ser submetido a um tratamento cirúrgico no cérebro.
Morte por AVC isquêmico e edema cerebral ocorreu aproximadamente 1 (um) ano depois. Máximas da experiência que permitem concluir pelo nexo de causalidade
, ainda mais diante da inconclusividade do laudo pericial (CPC, art. 375). Indenização por morte devida. RECURSO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1002931-74.2015.8.26.0020; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019).

“Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Valor total da indenização pleiteado pelas filhas da vítima. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP) e razões acrescidas. Pedido administrativo realizado antes do óbito e no qual a seguradora reconheceu a irreversibilidade das lesões cerebrais com pagamento da metade do teto da indenização.
Alegação de não comprovação do nexo causal porque a morte ocorreu após um ano do acidente. Certidão de óbito que indica que a vítima faleceu no hospital e o óbito foi declarado por médico com indicação de causa mortis relacionada ao acidente de trânsito
. Aplicação do entendimento firmado no EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ para fixação dos honorários recursais. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1001124-08.2017.8.26.0486; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Quatá - Vara Única; Data do Julgamento: 17/09/2018; Data de Registro: 17/09/2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020